Tribunal: TJSP
Processo: 1008037-87.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais - descontos das parcelas em benefício previdenciário - instrumento contratual trazido pelo réu - impugnação à autenticidade do documento - perícia grafotécnica conclusiva - inexigibilidade reconhecida - ausência de má-fé na cobrança - restituição das quantias descontadas deve ocorrer de forma linear - dano

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais - descontos das parcelas em benefício previdenciário - instrumento contratual trazido pelo réu - impugnação à autenticidade do documento - perícia grafotécnica conclusiva - inexigibilidade reconhecida - ausência de má-fé na cobrança - restituição das quantias descontadas deve ocorrer de forma linear - dano moral verificado - valor da indenização reduzido - verba de sucumbência - valor adequadamente fixado e ajustado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte.